Tribunal: TJMT
Processo: 1003784-68.2023.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003784-68.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANO LIMA DANTAS - CPF: 775.857.551-04 (RECORRENTE), LILIANE DE MORAES ROSA - CPF: 381.135.518-08 (ADVOGADO), MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES - CNPJ: 48.595.518/0001-41 (RECORRIDO), 32.100.169 TOBIAS ESTEVAM GOMES - CNPJ: 32.100.169/0001-00 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0005-54 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE BOMBEIRO MIRIM.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente não celebrou contrato com o Reclamante, se inexiste qualquer solidariedade dela com as demais Reclamadas, se não comercializou o curso de
bombeiro

mirim
, haja vista que atuou apenas como locatária do espaço, não há como imputar a ela

qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em relação a ela.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1003784-68.2023.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Anhanguera Educacional Participações S.A.

Recorrida(s):

Fabiano Lima Dantas

Marisa Aparecida Cordeiro Rodrigues

Tobias Estevam Gomes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva, alterada após acolhimento dos Embargos de Declaração:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processual Civil, opino

pela
PROCEDÊNCIA
do pedido formulado na inicial para:

DECLARAR a nulidade do contrato formado entre as partes;

CONDENAR as requeridas MARISA APARECIDA CORDEIRO RODRIGUES e TOBIAS ESTEVAM GOMES a restituírem a requerente quantia de R$ 100,00 (cem reais), a título de reembolso, atualizada monetariamente pelo índice INPC desde o desembolso e juros a partir da citação, e, ainda;

CONDENAR as três requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$4.000,00(quatro mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (16/11/2023) e juros de 1% ao mês a partir da citação.

Proceda a Secretaria a retificação do polo passivo para fazer constar ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que não tem qualquer vínculo com a parte Recorrida, posto que foi a mera locadora do espaço.

Explica que simplesmente alugou o espaço para as demais requeridas, com contrato de locação, para exercício de atividade de palestra no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para o dia 25/02/2023 das 09h00 as 15h00, o que comprova que a Recorrente não tem qualquer vínculo com o suposto curso fornecido pelas demais requeridas. Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, de fato, a Recorrente ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A. apenas alugou espaço/sala para realização de palestra de apresentação do curso de bombeiro mirim, que foi realizada em 25/02/2023. Não existe nos autos qualquer comprovação de que o curso seria realizado na sede da empresa Recorrida, conforme contrato de locação juntado em sede de contestação.

Desta forma, se inexiste qualquer prova documental que vincule a Recorrente à prestação dos serviços objeto destes autos, a saber, “CURSO DE BOMBEIRO MIRIM”, ela não possui legitimidade passiva para responder pelo evento danoso narrado nestes autos pelo Reclamante.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais de Mato Grosso ao apreciar caso análogo ao discutido nestes autos, reconheceu que não há como imputar a empresa Recorrente, que apenas cedeu o espaço para a reunião,

qualquer responsabilidade pelos danos suportados pela parte Reclamante, conforme julgados abaixo:

RECURSO INOMINADO - CURSO DE
BOMBEIRO

MIRIM
– PLEITO INICIAL DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA QUE APENAS REALIZA A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA A PALESTRA/EVENTO DE CONTRATAÇÃO DE CURSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, a qual alega ser ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista figurar apenas como locadora/cedente de espaço/salas para a realização de eventos, cursos e palestras.
2. O artigo 17 do Código de Processo Civil prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”
3. No presente caso, constata-se que a parte promovida ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A apenas alugou espaço/sala para realização de palestra de apresentação do curso de
bombeiro

mirim
(25/02/2023), não havendo comprovação de que o curso seria realizado na sede da empresa supracitada, conforme contrato de locação juntado em sede de contestação.
4. Ademais, inexistem documentos que vinculem tal empresa (ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A) à prestação dos serviços em discussão “CURSO DE
BOMBEIRO

MIRIM
”.
5. Nesse sentido: “Ementa: RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE
BOMBEIRO

MIRIM
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação. 2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de
bombeiro

mirim
, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados. 3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. (N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, NÃO INFORMADO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024).”
6. Por fim, vale destacar que esta magistrada já votou de forma diferente nos autos nº 1003215-67.2023.8.11.0037, não reconhecendo a preliminar de ilegitimidade passiva, pois naqueles autos, em sede de sustentação oral, o advogado da promovida informou que o espaço/sala haviam sido locados para a aplicação do curso, não somente para a realização da palestra.
7. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.
8. No mais mantenho a sentença atacada pelos próprios fundamentos exarados.
9. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.
10. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora
(N.U 1002968-86.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

RECURSO INOMINADO. VENDA DE CURSO DE
BOMBEIRO

MIRIM
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. LOCATÁRIA DO ESPAÇO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE PELO NEGÓCIO EFETUADO ENTRE O CONSUMIDOR E EMPRESA LOCADORA DO ESPAÇO. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA.

1. Para melhor aplicação do Código de Defesa do Consumidor todos os que participam da introdução do produto ou serviço no mercado devem responder solidariamente por eventual defeito, ou vício, isto é, imputa-se a toda a cadeia de fornecimento à responsabilidade pela garantia de qualidade e adequação.
2. No caso em apreço, constou a participação da reclamante no curso ministrado nas dependências da empresa reclamada. Entretanto, não se vislumbra a solidariedade da reclamada neste caso, tampouco a qualquer responsabilidade por parte desta sobre a comercialização do curso de
bombeiro

mirim
, uma vez que atuou apenas na locação do espaço para os demais reclamados.
3. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva da reclamada ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A.

(N.U 1003211-30.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

Desta forma, se a empresa Recorrente não celebrou contrato com o Reclamante, se inexiste qualquer solidariedade dela com as demais Reclamadas, se não comercializou o curso de
bombeiro

mirim
, haja vista que atuou apenas como locatária do espaço, não há como imputar a ela

qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em relação a ela.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024